Tribunal: TJSP
Processo: 1106572-27.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inocorrência – Reconhecida pelo juízo da execução singular a natureza concursal do crédito exequendo em face das embargantes, e recuperandas, Frigorífico Rosfran e Petrus, haja vista não ter sido formalizado o contrato acessório de cessão de direito creditório - Extinção do feito em relação às empresas recuperandas corretamente

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inocorrência – Reconhecida pelo juízo da execução singular a natureza concursal do crédito exequendo em face das embargantes, e recuperandas, Frigorífico Rosfran e Petrus, haja vista não ter sido formalizado o contrato acessório de cessão de direito creditório - Extinção do feito em relação às empresas recuperandas corretamente determinada – Embargos rejeitados*